Tribunal: TJDFT
Processo: 0716879-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716879-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ OCTAVIO DE SOUZA PEREIRA GOMES RECORRIDO: BANCO BMG SA RECORRENTE: LUIZ OCTAVIO DE SOUZA PEREIRA GOMES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões em face do recurso inominado interposto pela parte ré. Prazo: 10 dias. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator